Tribunal: TJPA
Processo: 0802628-88.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802628-88.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RENAN FERREIRA DE ALMEIDA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. Roubo majorado. Confissão espontânea. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Improcedência. Coisa julgada mantida. Revisão Criminal improcedente.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, buscando a reforma de sentença penal condenatória que impôs ao requerente pena de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto, além de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão condenatória violou o texto expresso da lei penal ao não considerar a confissão espontânea para fins de redução da pena e (ii) se é cabível a readequação do regime prisional com base em tese revisional.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não se presta à rediscussão de elementos já analisados na ação penal originária e em grau de apelação, tampouco para revaloração de provas ou aplicação de teses já rejeitadas pelo juízo natural.

4. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, conforme Súmula 231/STJ, veda a redução da pena abaixo do mínimo legal com fundamento exclusivo em atenuantes genéricas, como a confissão espontânea.

5. A ausência de fato novo ou ilegalidade flagrante impede a desconstituição da coisa julgada, não havendo, portanto, vício que justifique o acolhimento da revisão nos termos do art. 621 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
: “1. A confissão espontânea, como atenuante genérica, não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ. 2. A revisão criminal não se presta à reapreciação da dosimetria penal em ausência de fato novo ou ilegalidade manifesta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, I; CP, art. 157, § 2º, I e II.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
IM
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da Seção de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 29 de abril de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por RENAN FERREIRA DE ALMEIDA, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da Única da Comarca de Baião/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0001203-19.2017.8.14.0007, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 80 (oitenta) dias-multa pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia
que no 13.09.2017, por volta das 15h30, no Município de Baião/PA, os acusados Renan Ferreira de Almeida e Lucas Trindade Pantoja, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca (faca) e em concurso de pessoas, abordaram a vítima Arce Emanuel Viana Carvalho, subtraindo para si um aparelho celular e uma mochila contendo pertences pessoais. Consta que os agentes agiram de forma premeditada e em unidade de desígnios, abordando a vítima em via pública, surpreendendo-a e impondo-lhe temor com a exibição da arma branca. Após o cometimento do delito, os acusados evadiram-se do local, sendo posteriormente identificados e denunciados.

A defesa do requerente alega que
a sentença de 1º grau é contrária ao texto expresso da lei penal, pois não
reconheceu a confissão espontânea como atenuante válida e eficaz. Destaca que a jurisprudência pátria, especialmente do STJ, evolui para uma leitura mais flexível da Súmula 231.

Pede, ainda, a r
eadequação do regime inicial para o regime aberto, com base no princípio da individualização da pena e na valorização da confissão.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improcedência da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

As questões relativas à pena do réu já foram satisfatoriamente debatidas em recurso de Apelação Penal n.º 0001203-19.2017.8.14.0007, conforme se vê do
Acórdão constante do ID 24820204, oriundo da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal
, de Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PORTE DE ARMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REVISÃO E ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA O MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.

1. Não tendo sido apresentada fundamentação idônea aos vetores relacionados aos culpabilidade e circunstâncias do crime, de rigor o afastamento destes para reduzir a pena-base ao mínimo legal;

2. Entretanto, o decote das referidas circunstâncias não é bastante reduzir a pena-base além do mínimo legal pela confissão, considerando o posicionamento da Súmula 231, STJ que impede sua redução;

3. Recurso conhecido e provido em parte.

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifique a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal e da apelação criminal.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova/pena constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Apenas à guisa de argumentação, tem-se que, apesar da afirmação da defesa de que tal Súmula fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes
". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Portanto, até que sobrevenha eventual modificação da jurisprudência pelo STJ ou pelo STF, a Súmula 231 deve ser integralmente observada, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém A JULGO IMPROCEDENTE.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2025